Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO NÃO AUTORIZADA. ‘FISHING EXPEDITION’. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO.
1. O eg. STJ, em recentes julgados, tem repudiado a prática denominada “fishing expedition”, que pode ser traduzida como a procura especulativa por provas. Caracteriza-se pela busca e apreensão desvirtuada de seu objetivo principal, mediante o recolhimento de provas aleatórias, sem prévia suspeita. Ocorre quando a autoridade policial, aproveitando-se de seu poder para vasculhar a intimidade e a vida pessoal de um suspeito, usa a diligência de busca e apreensão para obter provas de forma não autorizada, acarretando afronta a direitos fundamentais.
2. No caso dos autos, os policiais, ao entrarem na residência do réu, ainda que com autorização de pessoa que residia no local, ultrapassaram os limites da busca autorizada e colheram provas sobre crimes diversos, mediante evidente invasão da privacidade dos moradores, com busca não autorizada, de forma a tornar clara a ilicitude das provas que embasam a acusação da prática dos crimes descritos no artigo 12, da Lei 10.826/03, no artigo 180, caput, do CP, e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
3. Reconhecida a ilicitude das provas que lastreiam a acusação, necessária a absolvição do réu.
4. Recurso provido. Acolhida a preliminar de nulidade das provas com a consequente absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.